Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005613-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HELIO PIMENTA BRAGA - CPF: 207.851.781-04 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO CHASSI E RENAVAM NA BASE DE ÍNDICE NACIONAL (BIN). IMPOSSIBILIDADE DE EMPLACAMENTO NO PRAZO LEGAL. PERDA DO BENEFÍCIO FISCAL DE ISENÇÃO DO IPVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessionária de veículos, ainda que não tenha formalizado diretamente a venda ao consumidor, integra a cadeia de fornecimento quando participa da entrega do bem e se beneficia economicamente da operação, respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, §1o do CDC.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, sendo desnecessária a produção de outras provas.

3. Tratando-se de falha na prestação de serviço relacionada à documentação do veículo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, e não o prazo decadencial do art. 26 do mesmo diploma legal.

4. A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência técnica do consumidor.

5. A responsabilidade pelo cadastramento do veículo na Base de Índice Nacional (BIN) é do fabricante, cabendo à concessionária fiscalizar sua regularidade antes de disponibilizá-lo ao consumidor, configurando falha na prestação do serviço a entrega do bem sem o devido registro.

6. Os danos materiais, consistentes no valor do IPVA que o consumidor foi obrigado a pagar em razão da perda do benefício fiscal, devem ser integralmente ressarcidos.

7. Configura dano moral indenizável a situação vivenciada pelo consumidor que, após adquirir veículo zero quilômetro, fica impossibilitado de emplacá-lo regularmente por falha exclusiva dos fornecedores, perdendo benefício fiscal e sendo obrigado a recorrer a órgãos administrativos e ao Judiciário para solucionar problema que não deu causa.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DISVECO LTDA contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por HELIO PIMENTA BRAGA na ação de indenização por danos materiais e morais.

A sentença condenou solidariamente as reclamadas TOYOTA DO BRASIL LTDA e DISVECO LTDA ao pagamento de R$ 6.160,42 (seis mil, cento e sessenta reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, com correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente DISVECO LTDA alega, preliminarmente: sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não realizou a venda do veículo ao recorrido, tendo este adquirido o automóvel diretamente da fabricante; nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. Como prejudiciais de mérito, suscita: decadência do direito autoral, com base no art. 26, II, do CDC; e prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 206, §3o, V, do Código Civil.

No mérito, sustenta: inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; inexistência de responsabilidade civil por ausência de ato ilícito e nexo causal; inexistência de danos materiais e morais indenizáveis; e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório com alteração dos termos iniciais de juros e correção monetária.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025